Tribunal: TJDFT
Processo: 0728803-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO COMPETENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEVIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. De fato, é paradoxal que o credor/agravante, ao invés de cumprir a obrigação processual que a lei expressamente lhe determina, de empreender o registro da penhora no Ofício do Registro Imobiliário competente, prefira insurgir-se por meio de recurso, assumindo os riscos de perder a garantia processual que já alcançou.
2. Consoante prescreve o art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros.
2.1. A averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros.
3. Se o credor, intimado para providenciar a averbação, mantém-se inerte, arcará com as consequências da sua desídia no tocante à publicidade e oponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.